Tribunal: TJDFT
Processo: 0711674-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. FILHO MAIOR DE IDADE. PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. INCAPACIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. ALIMENTOS DECORRENTES DA RELAÇÃO DE PARENTESCO. PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE E DA ASSISTÊNCIA MÚTUA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DE AMBOS OS GENITORES. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FIXAÇÃO NA SENTENÇA EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. Ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos pelo art. 300 do CPC, notadamente, quando a probabilidade de desprovimento do recurso é patente, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal é medida imperativa.
2. A maioridade não exonera a obrigação alimentícia baseada na relação de parentesco e no princípio da solidariedade familiar disciplinada nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil. Nesse caso, exige-se a comprovação da necessidade de o alimentando receber os alimentos, como na situação posta nos autos, embora a Apelante seja maior de idade, é portadora de doença grave incapacitante para o trabalho.
3. É dever de ambos os genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
4. No tocante à quantificação da obrigação alimentar, o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, preceitua que na fixação dos alimentos deve ser considerado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
5. A obrigação alimentícia sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, particularidade que permite a exoneração, redução ou majoração dos alimentos, desde que comprovada à alteração na situação financeira do alimentante ou do alimentado, observado o binômio necessidade/possibilidade.
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.